Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/21. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER DESCONTOS VOLUNTARIAMENTE CONTRAÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCEDIMENTO COMPLEXO.
1. A possibilidade de limitação de descontos se trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta ou que as parcelas assumidas prejudiquem a subsistência digna.
2. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. Entretanto, não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda.
3. O pedido de revisão e repactuação de dívidas nos termos da Lei 14.181/2021, por se tratar de procedimento complexo, exige o estabelecimento do contraditório e conciliação entre as partes, o que, por ora, não coaduna com o pedido antecipado de limitação de descontos, que, por sua vez, somente se aplica aos empréstimos consignados.
4. Negou-se provimento ao recurso.